Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707770-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE GORDIANO BARBOSA LACERDA DE CAMARGO, HELENA MARCIA GORDIANO BARBOSA, LILIANA MESQUITA ANDRADE, VANESSA FARIA GOMES BALDINI AGRAVADO: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CAROLINA GORDIANO LACERDA DE CAMARGO E OUTRAS (executadas), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2o Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0734394-85.2021.8.07.0001 proposta por LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI em desfavor das ora agravantes, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores penhorados nas contas bancárias das executadas em favor da credora, nos seguintes termos (ID 116679743 dos autos originais): “1. Diante dos documentos de IDs n. 110850587 e 110850588, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se e anote-se. Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação residencial, figurando como locatáriAs HELENA MÁRCIA GORDIANO BARBOSA e CAROLINE GORDIANO BARBOSA LACERDA DE CAMARGO e como fiadores LILIANA MESQUITA ANDRADE e seu esposo DIOGO ATAÍDE LEITE CAMPO e VANESSA BALDINI GALLI CHUERY perseguindo a cobrança do valor de R$ 28.953,77 (vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos) à época do ajuizamento da ação, em 30/09/2021, relativo a taxas de condomínios, tarifas de água e reparos, além de multa contratual. As executadas arguiram exceção de pré-executividade (ID 107130328), onde alegaram a inadequação da via eleita, a falta da outorga uxória do cônjuge da segunda fiadora, a nulidade da fiança, benefício de ordem, exceção do contrato não cumprido, excesso de execução. O incidente não foi conhecido, ante a inadequação da via eleita. Na ocasião, a decisão frisou que os fundamentos deveriam ser abordados em embargos à execução, os quais, inclusive, estão em tramitação sob o número 0737859-05.2021.8.07.0001, não tendo sido recebidos com efeito suspensivo. (ID 110169366) Dando seguimento à execução, o exequente requereu a penhora de ativos financeiros do executado, realizada conforme espelho de desdobramento de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD de ID 112572555, que culminou com o bloqueio de R$ 3.552,21 (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) em contas bancárias de CAROLINE GORDIANO junto ao Banco Santander; R$ 19.609,26 (dezenove mil, seiscentos e nove reais e vinte e seis centavos) das contas de LILIANA MESQUITA junto ao Banco Bradesco (R$ 16.872,74 – que recaiu sobre ativos escriturados ou por instituição sem comando para venda) e Caixa Econômica Federal (R$ 2.736,52); R$ 3.656,42 (três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos) das contas de HELENA MÁRCIA GORDIANO junto ao Banco Inter (R$ 17,01), BRB – Banco de Brasília (R$ 3.497,36) e Banco do Brasil (R$142,05); e R$ 30.404,85 (trinta mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) das contas de VANESSA FARIA junto ao BRB – Banco de Brasília (R$ 18.129,59), Banco do Brasil (R$ 24,65), CECM FUNC. INST. FIN. PUBL. FED (R$ 484,17 – que afetou depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários) e Itaú Unibanco S.A. (R$ 11.766,44) As Executadas impugnaram a penhora (ID 113277931) repisando as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade rejeitada, relativas a benefício de ordem de penhora e nulidade da fiança prestada por VANESSA FARIA em decorrência de falta de outorga uxória. Afirmam, ainda, a impenhorabilidade dos valores em razão de sua origem salarial e porque inferiores a 40 salários mínimos; impugnam os cálculos de atualização, apontando como devida a quantia de R$ 32.227,17. Pedem a desconstituição das penhoras. Manifestação do exequente no ID 114567121. É o breve relatório. DECIDO Inicialmente, não conheço da impugnação quanto à alegação de nulidade da fiança. Ela já foi objeto de análise por este Juízo, tendo a decisão sofrido recurso de agravo de instrumento, tramitando sob o no 0738988-48.2021.8.07.0000. Esse fundamento forma também a causa de pedir dos embargos à execução opostos pelas executadas. No que tange ao benefício de ordem, houve renúncia expressa pelos fiadores, que assumiram solidariamente com as afiançadas a responsabilidade pelo pagamento dos alugueis e encargos locatícios. É o que se denota da cláusula XIII do contrato de locação de ID 104636327 e da redação do art. 828, II, do Código Civil. A impugnação aos cálculos de atualização deve igualmente ser rechaçada, na medida em que nos cálculos das impugnantes não foram aplicados juros de mora, devidos por força do art. 395 do Código Civil. No que tange à impugnação à penhora de ativos financeiros do executado, em que pese as impugnantes afirmarem que a ordem de bloqueio atingiu verbas de natureza salarial e, portanto, são impenhoráveies, é importante ressaltar que a penhora não foi realizada em folha de pagamento, mas em conta bancária. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso dos autos, não foram juntados extratos de movimentação das contas correntes de LILIANA MESQUITA, CAROLINE GORDIANO e HELENA MÁRCIA GORDIANO. O extrato de ID 113277940, referente à conta bancária de VANESSA BALDINI junto ao Banco Itaú demonstra que o bloqueio judicial de R$ 11.735,52 recaiu sobre saldo remanescente em conta corrente. O mesmo pode se dizer da penhora de R$ 24,47 da conta de VANESSA junto à COOPERFORTE (CECM BANCO). O extrato de ID 113277943 não demonstra o saldo da conta na data do bloqueio judicial, não provando com segurança que o valor é proveniente de salário. Desse modo, não há como dar acolhida à impugnação das executadas. Finalmente, observo que o total penhorado é de R$ 57.222,74 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), informando o exequente que o valor atualizado do débito é de R$ 41.220,03 em 03/02/2022. Desses valores bloqueados, o sistema SISBAJUD informa que R$ 16.872,74, de LILIANA MESQUITA, recaiu em ativo escriturado ou por instituição sem comando para venda e R$ 484,17, de VANESSA FARIA, afetou depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários. Foi determinada a transferência desses valores para conta judicial, sendo necessário que o CJUVETECA retire ou solicite o extrato da conta, a fim de verificar se esses valores estão disponíveis para levantamento. Ante o exposto, não conheço das alegações de nulidade de fiança e, quanto ao mais, rejeito a impugnação à penhora e aos cálculos, bem como a arguição de benefício de ordem. Após preclusão, verificada a inexistência de efeito suspensivo deferido nos autos dos embargos à execução no 0737859-05.2021.8.07.0001 e após retirado/solicitado o extrato da conta judicial para verificação de que as importâncias destacadas na certidão de ID 112570347 estão disponíveis para levantamento, libere-se ao exequente as importâncias bloqueadas até o limite da dívida (ID 114567124), por meio de transferência bancária para a conta a ser indicada pelo credor. O saldo que remanescer deverá ser restituído às executadas VANESSA e LILIANE. Após o cumprimento das ordens de levantamento, o exequente deverá informar se dá quitação, sob pena de extinção pelo pagamento. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 33466721), alegam que os valores executados tiveram origem no contrato de locação do imóvel situado no Condomínio Quintas do Sol, Quadra 09, Conjunto G, Casa 08-B. Noticiam que as agravantes opuseram embargos à execução n.o 0737859-05.2021.8.07.0001 e, embora tenham ofertado bem em garantia do juízo, não foi concedido efeito suspensivo, diante da recusa da credora quantos aos bens indicados pelas executadas. Afirmam que foram realizadas pesquisas nas contas bancárias das executadas, tendo sido apresentado impugnação à penhora, que foi rejeitada pelo juízo a quo. Alegam a falta de outorga do cônjuge da segunda fiadora, o que acarreta a nulidade da fiança prestada pela Sra. Vanessa Baldini Galli Chuerry. Afirmam que não foi observado o benefício de ordem existente no contrato, tendo a penhora recaído sobre bens das garantidoras. Alegam que a penhora incidiu sobre verbas salariais das agravantes e que a jurisprudência tem entendido pela impossibilidade de penhora em conta com saldos inferiores a 40 salários mínimos. Informam que na conta bancária da Sra. Helena foi bloqueada a quantia total de R$ 3.656,42, que é integralmente proveniente da sua remuneração recebida, conforme contrato de trabalho juntado aos autos. Alegam que foi bloqueada na conta da executada Liliane a quantia total de R$ 19.609,26, decorrente do exercício da profissão de médica no instituto do câncer infantil, sendo que o valor bloqueado é decorrente de acúmulo de salário. Quanto à executada Vanessa foi bloqueada a quantia total de R$ 30.404,85, sendo que referida quantia é decorrente de verba salarial, bem como de rescisão de contrato de trabalho realizado em 16/12/2021. Afirmam a impenhorabilidade dos valores penhorados, em consonância com o art. 833, inciso X, do CPC. Alegam a existência de excesso de execução, com a incidência de juros no valor de 1% ao mês, antes mesmo das executadas terem sido citadas. Verberam que há excesso de penhora, uma vez que o valor da dívida é no importe de R$ 38.350,33, enquanto que os bloqueios somam a quantia de R$ 57.222,74. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar que sejam liberados os valores bloqueados em favor da agravada. No mérito postulam o provimento do recurso para liberar os valores em favor das agravantes. É o relatório. Passo a decidir. As agravantes apresentam os seguintes argumentos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado: a) alegação de nulidade da fiança, ante a falta de outorga uxória; b) não foi observado o benefício de ordem; c) excesso de execução, em virtude da incidência de juros moratórios antes da citação das devedoras; d) impenhorabilidade de verbas salariais. Verifica-se que as agravantes opuseram embargos à execução, autos de n.o 0737859-05.2021.8.07.0001, tendo questionado a nulidade da fiança, a falta de outorga uxória e o excesso de execução, em virtude da incidência de juros moratórios e encargos acrescidos à dívida. Compulsando os embargos à execução (autos de n.o 0737859-05.2021.8.07.0001) verifica-se que foi prolatada recentemente sentença, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos para reduzir a cláusula penal e reconhecer o excesso de execução (ID 123374637 dos autos originários). Desse modo, a única questão objeto de apreciação neste recurso será a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que todas as demais questões já foram objeto de apreciação nos embargos à execução. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No que concerne à questão da possibilidade de penhora de verba salarial, observa-se que, de fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Por outro lado, se é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, não há razão para não se permitir a penhora de conta poupança/investimento, a qual sequer se destina à prover a subsistência do devedor. Analisando o extrato do protocolo de penhora por meio do sistema SISBAJUD (ID 112572555 dos autos originários) verifica-se que foram bloqueados os seguintes valores: a) R$ 3.552,21 no Banco Santander da executada Caroline Barbosa; b) R$ 19.609,26 da executada Liliana Mesquita, sendo a quantia de R$ 16.872,74 no Banco Bradesco e R$ 2.736,52 na Caixa Econômica Federal; c) R$ 3.656,42 da executada Helena Márcia, sendo R$ 3.497,36 no BRB e R$ 142,05 no Banco do Brasil; d) R$ 30.404,85 da executada Vanessa Faria Gomes, sendo R$ 18.129,59 no BRB, R$ 24,65 no Banco do Brasil, R$ 11.766,44 no Banco Itaú e R$ 484,17 no CECM Func Inst. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que há indícios de que houve penhora de salário da executada Helena Márcia, uma vez que o salário da executada seria de R$ 4.500,00, conforme contrato de prestação de serviços (ID 113277932 dos autos originários), tendo o bloqueio de R$ 3.497,36 recaído sobre a sua remuneração, conforme extratos da conta corrente juntados no ID 33994691. Do mesmo modo, a executada Liliane Mesquita Andrade demonstrou que na conta em que foi efetuado o bloqueio judicial é recebida a sua remuneração pelo exercício do cargo público. Não obstante os extratos não estejam completos até a data do bloqueio judicial, há indício de que o bloqueio pode ter recaído sobre saldo de salário. A mesma situação é da executada Vanessa Faria Gomes, que demonstrou que teve seu contrato de trabalho rescindido em 16/12/2021 (ID 113279946 dos autos originários) e, logo em seguida, janeiro de 2022 houve o bloqueio da quantia de R$ 30.404,85. Embora a questão precise ser mais bem aprofundada no julgamento do mérito, nesta fase inicial, deve ser ponderado que há indício de que houve penhora de salário. Por outro lado, restou patente o perigo da demora, diante da possibilidade de liberação dos valores penhorados em favor da agravada/exequente. Nesse contexto, em juízo superficial, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso postulado pelas agravantes para obstar o levantamento das quantias penhoradas até o julgamento do presente agravo. Assim, será possível o contraditório e o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora